Tribunal: TJSP
Processo: 0017803-38.2010.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e ISSQN – Exercícios de 2008 e 2009 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.